Tribunal: CARF
Processo: 13706.002071/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002071/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.187 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2000
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULAS CARF No 148 E
101.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, reconhecer a decadência relativa aos períodos até 11/1999, inclusive, e em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002071/2007-26
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 211-223) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Considerando que a contribuinte foi cientificada apenas em 12/2005, bem
como que aplica-se ao caso a regra do art. 150, § 4o, do CTN, Já foram
alcançados pela decadência os créditos anteriores a julho de 2000. Descabe
a aplicação do art. 173, I, do CTN, uma vez que houve pagamento de
contribuições
previdenciárias
referentes
ao
período
fiscalizado.
Igualmente, não há que se falar em aplicação do prazo do art. 45 da Lei no
8.212/91, pois tal disposição é inconstitucional por afronta direta ao art.
146, III, da CF;
b) A empresa não informou os valores de auxílio filho excepcional, abonos
indenizatórios e participações nos lucros e resultados porque não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais rubricas. Tratam-se
de parcelas pagas em razão da supressão de alguma vantagem anterior
(abonos indenizatórios) ou de liberalidade do empregador (visto que a lei
não exige o seu pagamento), podendo ser suprimidos a qualquer momento
pela ausência de renovação no acordo coletivo de trabalho. Pelo art. 7o, XI,
da CF, a PLR está expressamente desvinculada da remuneração;
c) O mérito relativo à cobrança dos valores principais sobre essas rubricas
está sendo discutido nas NFLD no 35.576.768-6 e no 35.576.767-8. É
certo, portanto, que caso seja reconhecida a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias cobradas nesses lançamentos, a multa ora
cobrada também perecerá;
d) As
contribuições
previdenciárias
relativas
às
remunerações
de
contribuintes individuais e ao salário maternidade estão sendo cobradas
nas NFLD no 35.576.794-4 e no 35.638.663-5, respectivamente. Nos
processos correspondentes, pretende a contribuinte comprovar que já
houve a quitação dos valores cobrados, através da apresentação de guias
de recolhimento e por perícia contábil. Sendo assim, descabe a cobrança
de multa pelo descumprimento da obrigação acessória de informar tais
rubricas em GFIP - dado que esse dever objetiva apenas a verificação do
correto recolhimento pelo contribuinte; e
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

e) O Auto de Infração em tela visa cobrar multas em razão de atos praticados
pela empresa Telecomunicações do Espírito Santo S/A, que deixou de
incluir as parcelas mencionadas acima em GFIP no período de 01/1999 a
07/2001. Ocorre que, pela inteligência do art. 132, do CTN, não há que se
falar em cobrança de penalidades desse gênero em face da incorporadora,
notadamente quando constituído o crédito depois de formalizada a
incorporação - o que ocorreu em agosto de 2001.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 223.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Comprovante de
recebimento emitido pelos correios (fl. 224); ii) Captura de tela de página da internet do
Supremo Tribunal Federal (fls. 225-229); iii) Cópia do ato declaratório interpretativo RFB no 9,
de 05 de junho de 2007 (fl. 230); iv) Cópia de documentos do processo referente à NFLD no
35.576.769-4 (fls. 231-234); v) Substabelecimento, documentos pessoais e procuração (fls. 235-
246, 293-296); vi) Atas de assembleias e reuniões da contribuinte (fls. 247-266); vii) Estatuto
social da contribuinte (fls. 267-292); viii) Mandado de intimação e solicitação de informação em
caráter de urgência, expedido pelo Juízo da 23a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 297-301).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.576.763-5 (fls. 3-116) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Telemar Norte Leste
S/A (CNPJ no 33.000.118/0001-79), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1999
a 07/2001. A autuação alcançou o montante de R$ 267.358,50 (duzentos e sessenta e sete mil
trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu
em 12/07/2005 (fl. 3).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 16-22) que a contribuinte se trata da
incorporadora de outras empresas de telecomunicações atuantes em diversos Estados do Brasil,
bem como que:
No presente relatório, a empresa incorporadora poderá ser referida como Telemar e as
incorporadas poderão ser referidas pelas siglas de seus estados (MA, PI, CE, RN, PB,
PE, AL, SE, BA, RR, AP, AM, PA, MG e ES).
No decorrer da presente Ação Fiscal, desenvolvida na Telemar e incorporadas,
verificamos que não foram incluídas nas GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP remunerações pagas aos seus
segurados e que integram o salário-de-contribuição. Tais valores, além de integrarem o
presente Auto de Infração - AI, também motivaram a lavratura de NFLDs quando
constatado que não havia recolhimentos.
Foi aplicado um AI referente a cada incorporada e um referente à incorporadora em
função da necessidade de observar o número de segurados por empresa, de forma a
aplicar o limite de que trata o art. 284, I e II, do Decreto 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS). A observância deste limite se deu por empresas
separadamente até 07/2001, data da incorporação. A partir de 08/2001, foi considerada a
empresa como um todo. Apesar da separação acima, todos os Ais foram lavrados no
CNPJ da Telemar (33.000.118/0001-79).
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

O presente AI refere-se à incorporada Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - Telest
CNPJ 28.140.226/0001-07, tendo a apuração compreendido o período de 01/1999 a
12/2004, conforme detalhado no anexo I.
O mesmo documento destaca que as rubricas omitidas em GFIP foram as
seguintes:
a) Remunerações aos contribuintes individuais como descrito no Anexo II;
b) Auxílio filhos excepcionais, caracterizado como salário de contribuição
por não constar das exclusões do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 e do art.
214, § 9o, do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
c) Abonos considerados pela empresa como verbas indenizatórias, apesar de
não representarem compensações aos custos dos trabalhadores no
desempenho das suas tarefas, de não constarem das exclusões do art. 28, §
9o, da Lei no 8.212/91, de não representarem mera liberalidade do
empregador (por estarem incluídas em acordo coletivo de trabalho) e de
derivarem de parcelas salariais com incidência de contribuições sociais
previdenciárias. A relação dos montantes em questão consta também do
Anexo II;
d) Supostas participações nos lucros e resultados. A empresa não comprovou
a incidência dos recolhimentos previdenciários sobre essas parcelas, uma
vez que não foram creditadas conforme a legislação aplicável. A
respectiva relação consta igualmente do Anexo II; e
e) Salário maternidade, uma vez que, em virtude de erro operacional da
empresa, os valores do salário-maternidade, que no período 12/1999 a
08/2003 eram pagos às seguradas diretamente pelo INSS, não estavam
compondo a base de cálculo das contribuições previdenciárias e parte
desses valores também não foi incluído em GFIP. Tal falha foi corrigida
pela empresa em 11/2002 e teve início quando a contabilidade dos estados
foi sendo centralizada no Rio de Janeiro. Ficou em aberto, portanto, o
período de 03/2000 a 10/2002 (o período inicial varia de Estado para
Estado em virtude da competência em que a contabilidade foi transferida
para o Rio de Janeiro). No anexo II, consta relação nominal das seguradas
com os respectivos valores pagos, detalhados por competência.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fls. 23-25); ii) Termo de intimação para apresentação de documentos,
demais intimações e seus anexos (fls. 26-38); iii) Procuração (fls. 39 e 40); iv) Estatuto social da
contribuinte (fls. 41-68); v) Documentos pessoais e comprovantes de residência (fls. 69-83); vi)
Anexo I - Totalização das remunerações e cálculo das contribuições/multas aplicadas (fls. 84-
86); vii) Anexo II - Relação nominal contendo remunerações e contribuições de segurados,
especialmente as planilhas de remunerações de segurados empregados (fls. 88-95 e 106-114) e
não empregados (fls. 96-100), além dos valores de participações nos lucros e resultados (fls. 101-
105), e salário maternidade (fl. 115); e viii) Anexo III - AI CFL 68 (fl. 116).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

A contribuinte apresentou impugnação em 26/07/2005 (fls. 118-125) alegando
que:
f) Considerando que a contribuinte foi cientificada apenas em 12/2005, bem
como que aplica-se ao caso a regra do art. 150, § 4o, do CTN, Já foram
alcançados pela decadência os créditos anteriores a julho de 2000;
g) A empresa não informou os valores de auxílio filho excepcional, abonos
indenizatórios e participações nos lucros e resultados porque não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais rubricas. Tratam-se
de parcelas pagas em razão da supressão de alguma vantagem anterior
(abonos indenizatórios) ou de liberalidade do empregador (visto que a lei
não exige o seu pagamento), podendo ser suprimidos a qualquer momento
pela ausência de renovação no acordo coletivo de trabalho. Pelo art. 7o, XI,
da CF, a PLR está expressamente desvinculada da remuneração;
h) O mérito relativo à cobrança dos valores principais sobre essas rubricas
está sendo discutido nas NFLD no 35.576.768-6 e no 35.576.767-8. É
certo, portanto, que caso seja reconhecida a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias cobradas nesses lançamentos, a multa ora
cobrada também perecerá;
i) As
contribuições
previdenciárias
relativas
às
remunerações
de
contribuintes individuais e ao salário maternidade estão sendo cobradas
nas NFLD no 35.576.794-4 e no 35.638.663-5, respectivamente. Nos
processos correspondentes, pretende a contribuinte comprovar que já
houve a quitação dos valores cobrados, através da apresentação de guias
de recolhimento e por perícia contábil. Sendo assim, descabe a cobrança
de multa pelo descumprimento da obrigação acessória de informar tais
rubricas em GFIP - dado que esse dever objetiva apenas a verificação do
correto recolhimento pelo contribuinte; e
j) O Auto de Infração em tela visa cobrar multas em razão de atos praticados
pela empresa Telecomunicações do Espírito Santo S/A, que deixou de
incluir as parcelas mencionadas acima em GFIP no período de 01/1999 a
07/2001. Ocorre que, pela inteligência do art. 132, do CTN, não há que se
falar em cobrança de penalidades desse gênero em face da incorporadora,
notadamente quando constituído o crédito depois de formalizada a
incorporação - o que ocorreu em agosto de 2001.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 125.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i)
Substabelecimento e procuração (fls. 126-131); ii) Atas de assembleias e reuniões contribuinte
(fls. 132-141); iii) Estatuto social da contribuinte e incorporadas (fls. 142-187); iv) Documentos
pessoais (fls. 188-195); e v) Cópias de documentos dos autos e das NFLD que deram origem aos
créditos tributários principais (fls. 196-200).
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

A Delegacia RJ-Sul da Secretaria da Receita Previdenciária, por meio da Decisão-
notificação no 17.403.4/0035/2007, de 13 de fevereiro de 2007 (fls. 203-209), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. INFORMAR EM GFIP TODOS
OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO
PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO.
Constitui infração ao disposto no inciso IV, § 5o, do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 c/c o
artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, deixar a empresa de informar ao INSS, por intermédio da GFIP, a
remuneração paga ou creditada a segurados empresários, bem como divergências na
base de cálculo de segurados, sujeitando-se o infrator a multa correspondente a cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Após a interposição do recurso voluntário, a Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2401-00.034 (fls.
307-), de 04 de junho de 2009, determinou a conversão do julgamento em diligência nos
seguintes termos:
A recorrente tenta demonstrar, em seu recurso, que os valores relativos a auxílio filho
excepcional, abono indenizatório e participação nos lucros, concedidos pela empresa a
favor de seus empregados, não integram o salário de contribuição por não possuírem
natureza salarial.
No entanto, conforme exposto na decisão recorrida, os fatos geradores não declarados
em GFIP que deram origem à presente autuação foram lançados por meio de NFLDs
que estão sendo objeto de discussão na esfera administrativa.
Em consulta nos sistemas informatizados deste Conselho de Contribuintes, constata-se
que nem todas NFLDs foram julgadas definitivamente, sendo que para algumas nem
constam registro.
Foi verificado, também, que, dos processos já julgados, alguns obtiveram o provimento
total e/ou parcial dos recursos interpostos pela empresa. Assim, considerando que o
julgamento do auto em questão depende da procedência das Notificações que lançaram
as contribuições cuja omissão na GFIP ensejou a lavratura do presente AI, entendo que
o processo deva ser devolvido à origem e ficar sobrestado até o trânsito em julgado
administrativo de todas as NFLDs correlatas.
Faz-se necessário, ainda, que seja elaborado um demonstrativo com os resultados dos
julgamentos de cada NFLD, contendo informações sobre as contribuições que foram
mantidas em cada uma delas e os levantamentos excluídos nos casos de provimento
parcial ou total dos recursos.
Com isso, foram juntados aos autos os seguintes documentos: i) Cópia do
Acórdão no 206-01.043 (processo no 37280.000871/2006-38, referente à NFLD no 35.576.768-6),
da Sexta Câmara do Segundo Conselho de contribuintes (fls. 314-333), e correspondente
Discriminativo do Débito Retificado (fls. 334-377); e ii) Capturas de tela de dados de processos
(fls. 378-382).
Tendo em vista que a necessidade de esclarecer a situação das NFLD no
35.576.767-8 e no 35.575.769-4, os presentes autos foram reencaminhados ao CARF (fl. 383).
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

Essa Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.629 (fls. 393-395), de 18 de agosto
de 2016, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
Diante do acima exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
objetivando oportunizar à Recorrente o direito de vista ao resultado da diligência e
juntada de documentos, ordenada pela Resolução CARF 2301.000.629, pelo prazo de
30 dias. Depois, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
Não obstante, a informação fiscal de fl. 397 menciona que:
[...]
Ocorre que a Resolução 2401-00.034 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 04/06/2009,
proferido pelo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, já havia convertido o julgamento em
diligência (fls.307/311), tendo em seu texto:
“Assim, considerando que o julgamento do auto em questão depende da procedência
das Notificações que lançaram as contribuições cuja omissão na GFIP ensejou a
lavratura do presente AI, entendo que o processo deva ser devolvido à origem e ficar
sobrestado até o trânsito em julgado administrativo de todas as NFLDs correlatas”.
Considerando que a diligência ainda não foi concluída, restando apenas informações
sobre a NFLD 35.576.768-6 (processo 37280.000871/2006-38), que encontra-se
pendente de julgamento no CARF, proponho o encaminhamento ao CARF para juntada
deste processo ao processo 37280.000871/2006-38 visando ao melhor controle
processual para conclusão da diligência.
Assim, o processo foi novamente reencaminhado ao CARF (fls. 397-400).
Sobreveio a juntada dos seguintes documentos aos autos: i) Cópia da Resolução no
2401-00.034
(fls.
402-405);
ii)
Cópia
do
Acórdão
no
206-01.043
(processo
no
37280.000871/2006-38, referente à NFLD no 35.576.768-6), da Sexta Câmara do Segundo
Conselho de contribuintes (fls. 406-425), e correspondente Discriminativo do Débito Retificado
(fls. 426-469); iii) Capturas de tela de dados de processos (fls. 470-474); iv) Cópia de
informação fiscal já constante dos autos (fl. 475); v) Cópia do Acórdão no 2401-003.046
(processo no 12045.000559/2007-87, referente à NFLD no 35.576.767-8), da Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 476-543); vi)
Cópia do Acórdão no 9202-007.024 (processo no 16682.720190/2018-21, referente à NFLD no
35.576.767-8), da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls. 545-560); vii)
Captura de tela do sistema DATAPREV-INSS (fl. 561, 584, 592); viii) Cópia da Resolução no
2401-00.034 (fls. 402-405); ix) Cópia do Acórdão no 206-01.043 (processo no
37280.000871/2006-38, referente à NFLD no 35.576.768-6), da Sexta Câmara do Segundo
Conselho de contribuintes (fls. 562-581); x) Cópia de Despacho em requerimento (processo no
37280.000871/2006-38, referente à NFLD no 35.576.768-6) proferido pela Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de julgamento do CARF, em 09 de dezembro de
2020 (fls. 582 e 583); xi) Cópia do Acórdão no 9202-006.664 (processo no 16682.720890/2013-
19, referente à NFLD no 35.576.769-4), da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (fls. 585-590); e xii) Informação fiscal a respeito da consolidação parcelamento do débito
da NFLD no 35.576.769-4, bem como do regular adimplemento das parcelas (fl. 591).
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

Foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 593-596, contendo
informações detalhadas a respeito dos resultados finais dos julgamentos das NFLD que
constituíram os créditos tributários principais, que podem ser resumidos da seguinte forma:
a) NFLD no 35.576.767-8 (participação nos lucros e resultados): Restou
reconhecida a decadência das competências 01/1999 a 06/2000. As
competências de 07/2000 a 10/2004 foram incluídas em programa de
parcelamento por opção da contribuinte;
b) NFLD no 35.576.768-6 (auxílio filhos excepcionais, auxílio material
escolar, complemento auxílio doença e abonos): Restou reconhecida a
decadência até a competência de 06/2000, inclusive. Entretanto, manteve-
se o entendimento de que o auxílio filhos excepcionais integra o salário de
contribuição; e
c) NFLD no 35.576.769-4 (remuneração de contribuintes individuais): Restou
reconhecida a decadência até competência de 06/2000, inclusive. Os
créditos restantes foram incluídos em programa de parcelamento por
opção da contribuinte.
Cientificada do resultado das diligências em 17/05/2021 (fls. 597-602), a
contribuinte apresentou nova manifestação em 15/06/2021 (fls. 605-609), pela qual alegou o
seguinte:
a) Deve ser reconhecida a decadência das multas cobradas até a competência
de 06/2000, dado que esse foi o quanto fixado para os créditos principais;
e
b) Deve ser aplicada retroativamente a regra do art. 26 da Lei no 11.941/2009,
com apoio no art. 106, II, “c”, do CTN, na medida em que reduziu as
penalidade incidentes sobre o erro de preenchimento em obrigações
acessórias relativas às contribuições previdenciárias, passando as multas a
serem calculadas na forma do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 610-613, 617-619); ii) Substabelecimento e procuração (fls. 615, 616, 620-623); e
iii) Relativos à recuperação judicial da contribuinte (fls. 624-670).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

A intimação do Acórdão se deu em 28 de maio de 2007 (fl. 210), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 19 de junho de 2007. A contagem do prazo deve ser realizada nos
termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é
tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência
Entende a recorrente que deve ser reconhecida a decadência das multas cobradas
até a competência de 06/2000. Isso porque foram recolhidas contribuições previdenciárias
durante o período fiscalizado, o que atrairia a regra do art. 150, § 4o, do CTN, como ocorreu no
caso das NFLD que constituíram os créditos tributários principais.
Ocorre, entretanto, que o Auto de Infração em tela constituiu créditos relativos ao
descumprimento de obrigações acessórias, para os quais deve se aplicar a contagem de prazo
decadencial do art. 173, I, do CTN, mesmo quando exista o recolhimento de contribuições
previdenciárias no período correspondente. Esse é o posicionamento adotado na Súmula CARF
no 148:
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda, de acordo com a Súmula CARF no 101: “Na hipótese de aplicação do art.
173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Tendo em vista que as multas cobradas referem-se ao período de 01/1999 a
07/2001, bem como que a contribuinte foi notificada do lançamento em 12/07/2005, restam
decaídos apenas os valores relativos às competências de 01/1999 a 12/1999.
2. Do mérito - PLR, contribuintes individuais, auxílio filhos excepcionais,
salário maternidade e contribuintes individuais.
Tendo em vista as diligências realizadas conforme explicitado no relatório, tem-se
que os julgamentos relativos às contribuições principais resultaram no reconhecimento de que as
parcelas de PLR (NFLD no 35.576.767-8), auxílio filhos excepcionais e abonos indenizatórios
(35.576.768-6) integram o salário de contribuição e, por essa razão, devem ser incluídos em
GFIP, sob pena de aplicação de multa. Por essa razão, deixo de acatar os argumentos do
contribuinte nesse ponto
Com relação às remunerações de contribuintes individuais (NFLD no 35.576.769-
4), os créditos principais cuja decadência não foi reconhecida foram incluídos em parcelamento
por opção da recorrente. Além disso, descabe o argumento de que, ante suposto recolhimento do
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

valor principal, estaria a contribuinte dispensada de recolher o montante referente à multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Nesse sentido, não há que se falar em escusas para exigência das multas ora
cobradas em decorrência de eventual recolhimento das contribuições previdenciárias cujo fato
gerador deveria ter sido informado pela contribuinte em GFIP. Isso porque as hipóteses de
incidência da normas em questão são distintas e, uma vez omitidos os dados em GFIP, nasce a
obrigação do sujeito passivo de pagar a multa.
Esse mesmo raciocício vale para o caso do salário maternidade, uma vez que a
recorrente não levantou a tese de que tal rubrica não deveria ser incluída em salário de
contribuição, limitando-se a afirmar que pretendia demonstrar que houve o recolhimento dos
valores principais correspondentes e que, por isso, seria inexigível a multa.
Por essas razões, mesmo estando ausentes dos autos os documentos relativos ao
julgamento final da NFLD no 35.638.663-5, rejeito as alegações sobre as obrigações acessórias
referentes à inclusão das remunerações de contribuintes individuais e do salário maternidade em
GFIP.
3. Da aplicação da multa
Assevera a recorrente que deve ser aplicada retroativamente a nova sistemática de
cálculo de multas introduzida pela Medida Provisória no 449/2008 e pela Lei no 11.941/2009, por
ser a alternativa mais benéfica.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

No tocante à realização do comparativo da multa mais benéfica, entendo que deve
ser observado o disposto na portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009, que
transcrevo a seguir:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF no 257 de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 261 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e nos arts. 26 e 57 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
resolvem:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.187 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002071/2007-26

§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conclusão

Diante do exposto, voto por reconhecer a decadência, excluindo do lançamento as
competências de 01/1999 a 11/1999. E, no mérito, voto por negar provimento ao recurso,
mantendo o crédito tributário formalizado pelo AI/DEBCAD no 35.576.763-5, nas competências
remanescentes.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 685
DF CARF MF
Original